Tribunal: TCU
Processo: 032.122/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11663/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.122/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Silverio Borba (XXX.497.194-XX); Adriano Ferreira de Amorim (XXX.976.124-XX); Alexandre Tadeu Jorge de Mattos (XXX.822.867-XX); Carlos Rogerio Ferreira Cota (XXX.414.887-XX); Elso Kwiatkowski (XXX.677.700-XX); Leonardo de Queiroz (XXX.566.236-XX); Marcelo Marques Guimaraes (XXX.684.757-XX); Marcia de Lessa e Pires Domingues (XXX.610.947-XX); Paulo Fernando Bezerra (XXX.138.404-XX); Wenderson Braz Gomes (XXX.480.001-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.